Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-06.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1002158-06.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado LUIZ GUSTAVO
SALVADOR KAUFFAMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309 - Ct 281220e
2
Voto no 43.080
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309
5a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Daniela de Souza Oliveira
Apelado: Luiz Gustavo Salvador Kauffaman
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Caracterizando-se
cerceamento
de
defesa, nas circunstâncias, anula-se em
parte a sentença: outra será proferida
após produção de prova oral.
Autora e reconvinda apela (fls. 519/527)
da
respeitável
sentença
(fls.
511/516)
que
julgou
improcedente ação e reconvenção por reparação de danos
decorrentes de acidente de veículos. Reclama de nulidade e
de cerceamento de defesa à falta de designação de nova
audiência para a oitiva de duas testemunhas, o policial
militar “que se encontrava próximo ao local do acidente” e o
ginecologista e obstetra que “acompanhou a evolução da sua
gestação”. Argumenta com ausência de oportunidade para
alegações finais e insiste no nexo causal e na culpa
exclusiva do réu na colisão que ensejou o “óbito prematuro”
de seu filho e se reporta-se à “sentença proferida no Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309 - Ct 281220e
3
Especial”. Nega que padecesse de risco em sua gestação e
acena com declaração médica que a dispensou “de pré-natal
de alto risco”.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 530/541).
É o relatório.
1. Na inicial, a autora afirmou que,
grávida de cinco meses quando do acidente de veículos, foi
levada a hospital e permaneceu internada e em repouso por
nove dias. “Mesmo com todo o cuidado médico” “entrou em
trabalho de parto, nascendo seu descendente com 490g, o
qual veio a falecer logos após o nascimento por ser
prematuro extremo”.
Daí a pretensão à indenização moral de
R$ 50.000,00 (fl. 5).
2. Ao contestar (fls. 70/89) e ao reconvir
(fls. 52/69 e 369/386), o réu negou a obrigação, a culpa e o
nexo causal. Sustentou que a autora e o condutor do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309 - Ct 281220e
4
em que se encontravam estavam sem cinto de segurança,
que ela padecia de "patologia pré-existente", "incompetência
istmo cervical", com uso de medicamento, Utrogestan, e que
o trauma que ela sofreu atingiu-lhe a cabeça, não o abdômen
e sem relação com a perda do feto.
3. A respeitável decisão saneadora
assentou que não era “caso de julgamento antecipado”, que
a controvérsia recaía sobre “a responsabilidade do réu pelo
falecimento do prematuro” e sobre o nexo causal e nomeou
perito médico (fls. 138/139), mas, depois e por omissão dele
no depósito dos honorários, a perícia foi declarada preclusa
(fl. 317).
O termo de audiência registra insistência
dos litigantes “na oitiva do policial que atendeu a
ocorrência, bem como dos médicos socorristas, bem como
do médico que acompanhou o pré-natal da autora”. Registra,
na sequência, ordem de expedição de ofícios “para a
obtenção da qualificação de referidas testemunhas”,
observação de “que em relação ao médico que acompanhou
a autora” já havia “informação nos autos uma vez que
indicado como assistente técnico”, anúncio de futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309 - Ct 281220e
5
“designação de nova audiência”, reiterado (fl. 501), e alusão
a “testemunha”, “conforme gravações em CD/Vídeo” (fl.
423), que, tudo indica, não foi ouvida (fls. 546/547).
Sem audiência em continuação e sem
oportunidade para razões finais, sobreveio a respeitável
sentença, que, fundada na ausência de prova do nexo causal
entre a colisão dos veículos e a perda do feto pela autora,
rejeitou a ação e a reconvenção.
A rejeição da reconvenção transitou em
julgado, em face do conformismo do réu e reconvinte, e a
perícia está preclusa, em face do conformismo de ambos os
litigantes.
Todavia, era e é preciso facultar à autora
a produção de prova oral do controvertido nexo causal, com
o testemunho, ao menos, dos “médicos socorristas” e do
“que acompanhou o pré-natal”, além do policial, mas este
condicionado ao referido ponto controvertido.
4. Em tais circunstâncias, o julgamento
configurou cerceamento de defesa e gera anulação parcial da
respeitável sentença: outra será proferida depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002158-06.2013.8.26.0309 - Ct 281220e
6
produção da prova oral, com depoimento pessoal da autora e
com depoimento das testemunhas, e considerará, se for o
caso, o fato de estar ou não ela sem cinto de segurança.
5. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator